Tribunal: STF
Processo: AI 124000
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA OBTENÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DE CRÉDITO DE I.C.M., ESTE RECONHECIMENTO EM ANTERIOR
AÇÃO DECLARATORIA.
E HOJE PACIFICO NO S.T.F. O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL DESCABE
CORREÇÃO MONETÁRIA EM AÇÃO DECLARATORIA DE EXISTÊNCIA DE DIREITO
AO CREDITAMENTO DE I.C.M.
ESSA ORIENTAÇÃO NÃO PODE SER CONTORNADA PELO USO DO MANDADO DE
SEGURANÇA PARA OBTENÇÃO DA CORREÇÃO.
'WRIT' DENEGADO.
R.E. INADMITIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.